Tribunal: TCU
Processo: 007.070/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis relativas ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam das contas ordinárias da Defensoria Pública-Geral da União (DPU), exercício de 2003, em que se examina recurso de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, contra o Acórdão 1886/2005-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, por meio do qual foram julgadas regulares com ressalva as contas de oito responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no arts. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando o Acórdão 1886/2005-TCU-Segunda Câmara insubsistente em relação a Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e José Ferreira de Lima; 9.2. julgar irregulares as contas de Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e José Ferreira de Lima; 9.3. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.